Tribunal: CARF
Processo: 18088.000362/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000362/2010-23
ACÓRDÃO
1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGACAO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui hipótese de arbitramento do lucro o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese de ser optante pelo regime
de tributação com base no lucro presumido.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia com o intuito de produzir provas que deveriam ser
apresentadas na impugnação.
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, por terem
suporte fático comum.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 1570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário protocolado pelo contribuinte (efls.1533/1547)
interpostos contra acórdão da DRJ, efls. 1517/1526, que julgou parcialmente procedente
impugnação administrativa apresentada pelo contribuinte (efl.237/250, no vol. 2), referentes à
autuação (efls.02/34), lastreado em Relatório Fiscal (efls.35/40) que constituiu créditos tributários
de IRPJ e reflexos, referentes ao ano calendário de 2007, acrescidos de multa de ofício, além de
encargos moratórios.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de crédito tributário constituído pela fiscalização em relação ao
contribuinte acima identificado, no valor total de R$ 578.302,29, com os
acréscimos legais, por meio dos seguintes Autos de Infração:
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no valor de R$ 195.786,55; Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido
- CSLL, no valor de R$ 88.384,56;
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, no valor de R$
241.751,71; e
Programa de Integração Social - PIS, no valor de R$ 52.379,47.
Conforme informado no Auto de Infração IRPJ, em procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, relativas ao
anocalendário de 2007, constatou-se as seguintes infrações:
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta conhecida, em razão
de o contribuinte deixar de apresentar os livros e documentos da sua
escrituração. Enquadramento legal: artigo 530, inciso III, do RIR/99.
1- Receita operacional omitida (atividade não imobiliária). Venda de produtos de
fabricação própria (2o semestre/2007). Tributos não recolhidos nem declarados
em DCTF. Enquadramento legal: artigos 532 e 537 do RIR/99.
2- Receitas operacionais (atividade não imobiliária). Diferença de tributos na
venda de produtos de fabricação própria com base no lucro arbitrado para lucro
Fl. 1571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
3
presumido (1o semestre/2007). Enquadramento legal: artigos 532 e 537 do
RIR/99.
Consoante Termo de Descrição Complementar Detalhada, as autuações
decorreram dos seguintes fatos apurados no curso do procedimento fiscal:
- A autuada não apresentou os livros solicitados no decorrer da fiscalização (em
especial o Livro Caixa e o Livro de Registro de Inventário), após ter lhe sido
facultado um prazo superior a 180 dias.
- Assim, efetuou-se a lavratura do auto de infração com base no lucro arbitrado,
utilizando-se dos valores de faturamento informados pela própria empresa em
suas respostas aos termos de intimações emitidos durante a fiscalização.
- Os valores de faturamento informados pela fiscalizada guardam consonância
com os talonários das notas fiscais apresentadas (cópias no ANEXO 1), conforme
consolidação abaixo:

- Apesar de ausência de declaração na DIPJ, constatou-se valores declarados de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em DCTF, para o 1° Semestre de 2007, os quais foram
imputados aos valores dos tributos calculados com base no Lucro Arbitrado.

- Entretanto, não se verificou nenhum pagamento ou reconhecimento de débito
para o 2° Semestre de 2007.
Fl. 1572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
4
- Desta forma, em virtude da alteração de alíquota do Lucro Presumido (8%) para
o Lucro Arbitrado (9,6%), e do cálculo das apurações reflexas pertinentes, tem-se:
• no 1o Semestre de 2007, resultou no montante não recolhido de IRPJ (R$
13.316,61) e de CSLL (R$ 864,76), que com as multas e os juros de mora perfazem
o montante de R$ 29.007,48; e
• no 2o Semestre e 2007, como nada havia sido recolhido ou declarado em DCTF,
resultou no montante não recolhido de IRPJ (R$ 84.638,46), CSLL (R$ 43.487,30),
PIS (R$ 26.172,90) e COFINS (R$ 120.798,05), que com as multas e os juros de
mora perfazem o montante de R$ 549.294,81.
- O contribuinte adotou o regime de competência em DIPJ.
- Não houve apresentação de DCTF para o 2o Semestre de 2007.
Impugnação
O contribuinte apresentou impugnação, na qual alega e requer, em suma, o
seguinte:
Da nulidade do lançamento
- O Delegado da Receita Federal de Fiscalização de São Paulo deveria ter assinado
o auto de infração ou autorizado o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, por
ofício, atribuindo-lhe poderes para tanto, como determina o artigo 11, IV, do
Decreto no 70.235/1972.
Assim, como o Auditor-Fiscal era incompetente para assinar o auto de infração,
este é nulo, com fundamento no artigo 59, I, do Decreto no 70.235/1972.
Do vício formal
- A autoridade fiscal não demonstrou, claramente, no Termo de Descrição
Complementar dos Fatos, a identidade entre os dispositivos legais que
fundamentaram as infrações e a multa aplicada e a realidade com que os fatos
ocorreram.
- A falta de indicação clara e exata do dispositivo legal infringido implica vício
formal da lavratura do auto de infração e imposição de multa. - Em decorrência,
houve violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, implicando em
cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
- Assim, diante desses vícios formais, o auto de infração deve ser anulado.
Do cerceamento de defesa
- Houve violação ao artigo 15 do Decreto no 70.235/1972, uma vez que a
impugnante não recebeu todos os documentos que integram o processo. Ela
recebeu apenas o Auto de Infração IRPJ, PIS, COFINS e CSLL e o Termo de
Descrição Complementar Detalhada dos Fatos (documentos de fls. 01 a 40).
Contudo, o Termo de Descrição Complementar Detalhada dos Fatos informa
diversos documentos com numeração que vai até 200, os quais a impugnante não
recebeu. - Em decorrência, houve violação do princípio do contraditório,
implicando em cerceamento do direito de defesa do contribuinte.
Do direito
Fl. 1573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
5
- A impugnante não concorda com a lavratura do auto de infração, apurado com
base no lucro arbitrado, por suposta falta de apresentação de livros fiscais.
- A impugnante, sempre que intimada, apresentou os documentos solicitados.
Contudo, alguns dos documentos foram extraviados, necessitando a
reconstituição. Tal fato foi informado, verbalmente, à autoridade fiscal, que
concedeu prorrogação de prazo para sua apresentação. Desse modo, a
impugnante foi surpreendida com a lavratura do auto de infração, uma vez que
ainda não havia reconstituídos os livros fiscais.
- A autoridade fiscal não aguardou a apresentação dos livros fiscais para dar
continuidade à fiscalização, lavrando auto de infração sem critério algum. Assim,
requer seja o julgamento convertido em diligência.
- A presunção não caracteriza fato gerador de tributo. A obrigação tributária surge
com a ocorrência do fato gerador. No caso do imposto de renda, o fato gerador é
a aquisição de disponibilidade econômica e jurídica.
- A legislação vigente exige o atendimento dos seguintes requisitos para a
presunção de omissão de renda, sob pena de violação dos princípios da legalidade
e da tipicidade tributária: haver sinais exteriores de riqueza, que estes sinais
evidenciem a existência de renda auferida ou consumida; que pelo cotejo entre
estes elementos e os declarados pelo contribuinte haja o arbitramento da renda
cuja omissão está sendo presumida.
- É incorreto o lançamento de ofício de IRPJ, PIS, COFINS e CSLL. E, não sendo
devido os tributos, também não o são os acessórios (multa e juros).
Do pedido
- Requer a conversão do julgamento em diligência para sanar as irregularidades
cometidas pela autoridade fiscal. Caso não for este o entendimento, protesta pela
juntada de prova pericial.
- Subsidiariamente, requer a procedência da impugnação, para declarar
insubsistente os autos de infrações lavrados.
- Protesta por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela
juntada de novos documentos.
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a pretensão impugnatória,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E
DOCUMENTOS.
Constitui hipótese de arbitramento do lucro o contribuinte deixar de
apresentar à autoridade tributária os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese de ser optante pelo regime
de tributação com base no lucro presumido.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
6
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de
diligência ou perícia com o intuito de produzir provas que deveriam ser
apresentadas na impugnação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTOS DE CSLL, PIS E COFINS. SUPORTE FÁTICO COMUM.
Por não apresentarem fato novo que suscite conclusão diversa, devem os
lançamentos de CSLL, PIS e COFINS acompanharem o decidido quanto ao
lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, por terem
suporte fático comum. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido
Após, devidamente cientificado em 26.03.2018 (AR comum, às efls.1530), o
contribuinte interpôs seu recurso voluntário, em 23.04.2018 (efls.1531), às efls.1533/1547,
repisando e renovando os argumentos já expostos em sede impugnatória.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado para cobrança de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, decorrente das seguintes infrações:
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta conhecida, em razão de
o contribuinte deixar de apresentar os livros e documentos da sua escrituração.
Enquadramento legal: artigo 530, inciso III, do RIR/99.
1- Receita operacional omitida (atividade não imobiliária). Venda de
produtos de fabricação própria (2o semestre/2007). Tributos não
recolhidos nem declarados em DCTF. Enquadramento legal: artigos 532 e
537 do RIR/99.
2- Receitas operacionais (atividade não imobiliária). Diferença de tributos
na venda de produtos de fabricação própria com base no lucro arbitrado
para lucro presumido (1o semestre/2007). Enquadramento legal: artigos
532 e 537 do RIR/99.
A recorrente alega a nulidade do auto de infração, pois foram lavrados e assinados
pelo Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, que está subordinado ao chefe de fiscalização,
Fl. 1575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
7
que está subordinado ao chefe de Equipe de Fiscalização que por sua vez está subordinado ao
Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo, sendo este último quem deveria tê-los
assinado ou autorizado a Sr. Fiscal, por ofício, para atribuir-lhe poderes para tanto, como
determina o artigo 11, inciso IV, do Decreto 70.235.
Tampouco deve ser acatado o referido argumento. O referido dispositivo indica
expressamente que a notificação de lançamento deverá conter a assinatura do chefe do órgão
expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula”. Com efeito, o Decreto no 70.235, de 1972, foi regulamentado pelo Decreto no 7.574,
de 2011, que, com fundamento nos dispositivos legais reproduzidos acima, especifica, em seu
artigo 31, as autoridades administrativas competentes para lavratura do Auto de Infração e para
expedição da Notificação de Lançamento, in verbis:
Art. 31. O lançamento de ofício do crédito tributário compete:
I - a Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em auto de infração (Decreto no 70.235, de 1972, arts.
7o e 10; Lei n' 10.593, de 6 de dezembro de 2002, arts. 5' e 6o, com a redação
dada pela Lei n' 11.457, de 2007, art. 9');ou
II - ao chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil encarregado da
formalização da exigência ou ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil por ele
designado, mediante delegação de competência, quando a exigência do crédito
tributário for formalizada em notificação de lançamento (Decreto no 70.235, de
1972, art. 11; Lei no 10.593, de 2002, art. 6o).
Acrescente-se que a competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
para constituir créditos tributários está prevista no artigo 6o, inciso I, alínea “a”, da Lei
10.593/2002:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)

Assim, entendo deva ser afastada a referida alegação, diante da autorização legal
para que os auditores fiscais assinem notificação de lançamento.
Ainda preliminarmente alega a existência de vício formal, pois no Termo de
Descrição Complementar dos Fatos que o Fisco não demonstrou claramente a identidade entre os
dispositivos legais que fundamentam as supostas infrações e a capitulação da multa imposta, com
a realidade com que os fatos ocorreram.
Contudo, sem razão.
Nota-se que consta expressamente do auto de infração os dispositivos legais
infringidos:

Fl. 1576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
8

Ademais, os autos de Infração estão acompanhados de relatório fiscal
complementar (fls. 35/40) expõem claramente os fatos e fundamentos jurídicos que ensejaram a
lavratura do auto de infração.
Assim, não vislumbro o alegado vício formal apontado.
Alega ainda a Recorrente a existência de cerceamento de defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão à Recorrente, já que, como bem aposto no
acórdão recorrido:
Os documentos encaminhados ao contribuinte após a conclusão do procedimento
fiscal, correspondente aos Autos de Infração IRPJ, PIS, COFINS e CSLL e respectivos
Demonstrativos de Apuração e de Juros e Multa de Mora, Termo de Descrição
Complementar Detalhada dos Fatos e Termo de Encerramento, já continham
todas as informações necessárias para que o contribuinte tomasse conhecimento
das infrações contra ele imputadas.
Os demais documentos integrantes do processo e não encaminhados ao
contribuinte referem-se, ou a documentos apresentados, pelo próprio
contribuinte, à autoridade fiscal ou à Receita Federal do Brasil, como livro de
Registro de Apuração ICMS, Contrato Social e alterações, Notas Fiscais de Saída e
Declaração de Faturamento do ano de 2007, DIPJ – Ano Calendário 2007 e DCTF -
1o e 2o Semestre de 2007; ou a documentos que o contribuinte teve ciência
durante o procedimento fiscal, como termos de intimação fiscal, termos de
continuidade da ação fiscal, termo de devolução de documentos, comprovantes
de intimação do contribuinte por via postal e respostas do contribuinte aos
termos de intimação fiscal.
Fl. 1577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
9
Ademais, o contribuinte possuía a faculdade de obter vista dos autos e extrair as
cópias que entendesse necessárias a sua defesa. Contudo, ele assim não o fez,
nem tampouco indicou, na impugnação, quais os documentos daqueles que não
lhe foram encaminhados prejudicaram, motivadamente, o seu direito de defesa.
Assim, não tendo o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo a sua defesa, deve
ser afastada a alegação de nulidade.
No mérito, alega que a autoridade fiscal, apesar de conceder a prorrogação do
prazo, lavrou o auto de infração sem aguardar o contribuinte reconstituir parte dos documentos
que haviam sido extraviados; e que a autoridade fiscal não comprovou a ocorrência do fato
gerador, nem os pressupostos para a presunção de omissão de receitas.
Vejamos o excerto do voto que tratou da questão de mérito:
Conforme informado no Termo de Descrição Complementar Detalhada, o
contribuinte foi intimado, por diversas vezes, durante o procedimento fiscal, a
apresentar os Livros Diário, Razão e Caixa, relativo ao ano calendário de 2007, sob
pena do lucro ser apurado por arbitramento, conforme se verifica do Termo de
Início de Ação Fiscal, com ciência do contribuinte em 09/10/2009 (fls. 41/43);
Termo de Intimação 002/482/2009, com ciência em 09/11/2009 (fls. 108/110);
Termo de Reintimação 003/482/2009 (fls. 111/112); Termo de Intimação
004/482/2009, com ciência em 21/12/2009 (fls. 127/129); Termo de Intimação
005/482/2009 (fls. 186/188), a partir do qual o contribuinte passou a ser intimado
especificamente para apresentar o Livro Caixa e o Livro Registro de Inventário, por
ser optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido; e Termo de
Reintimação 006/482/2009, com ciência em 30/04/2010 (fls. 189/192).
O contribuinte, portanto, deixou de apresentar o Livro Diário e os Livros Razão, ou
ainda, por ser optante pelo regime de tributação com base no lucro presumido, o
Livro Caixa e o Livro de Registro de Inventário, mesmo após ter lhe sido facultado
um prazo superior a 180 dias.
Em decorrência, a autoridade lançadora realizou a apuração do imposto devido
com base nos critérios do lucro arbitrado, nos termos previstos nos artigo 530, III,
do Regulamento do Imposto de Renda - RIR:
Art.530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
Assim, correto o procedimento fiscal, uma vez que o arbitramento do lucro foi
realizados nos termos previstos na legislação tributária que rege a matéria.
Analisando o acórdão recorrido, entendo que ele deve ser mantido pelos próprios
fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
Fl. 1578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.141 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000362/2010-23
10
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Isso porque, data vênia, o Recorrente não apresentou qualquer fundamento fático
ou jurídico capaz de infirmar as conclusões ali alcançadas, restringindo-se a repetir os
fundamentos aduzidos em sua impugnação.
Da mesma maneira, pelos mesmos motivos, não vejo qualquer necessidade de
eventual conversão do julgamento em diligência, ante a suficiência jurídica e fática apresentados
até o momento e que permite a este julgador concluir pela decisão sem a necessidade de
complemento diligencial.
Por fim, reforço que o raciocínio acima exposto se aplica ao IRPJ e reflexos (CSLL, PIS
e COFINS), ante o suporte fático e jurídico comum.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1579
DF CARF MF
Original